Tribunal: TJSP
Processo: 0011485-50.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011485-50.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante EDUARDO RODRIGUES MANFREDINI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011485-50.2016.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: EDUARDO RODRIGUES MANFREDINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.605
EDUARDO RODRIGUES MANFREDINI, foi
denunciado por furto.
Regularmente
processado,
EDUARDO
acabou sendo condenado ao desconto de 1 ano, 4 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, caput do Estatuto
Repressivo (fls. 304/311).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontente
com
tal
desfecho,
apela
EDUARDO, alegando ser o caso de aplicação da atenuante da
confissão espontânea (fls. 332/336).
O recurso foi respondido (fls. 349/352).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 363/364.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, EDUARDO preferiu o silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua
própria versão a respeito dos acontecimentos. Em Juízo confessou a
prática delitiva (fls. 71/72 e vídeo anexado ao termo de audiência de
fl.283).
E, realmente, a prova dos autos revela que,
no dia do episódio, Adilson Castilho Tarifa foi à Polícia, noticiando o
furto de seu aparelho telefônico celular, ocorrido na empresa onde
trabalha. Informou que o local é dotado de câmeras de segurança que
gravaram as imagens da ação criminosa. Dias depois, Adilson viu, nas
cercanias da empresa, o mesmo indivíduo que aparecera nas imagens
praticando o furto e, assim, avisou a Guarda Estadual, que conseguiu
encontrar o gatuno. Era ele EDUARDO RODRIGUES MANFREDINI,
que foi preso e conduzido à Delegacia.
O
objeto
subtraído
foi
avaliado
em
R$ 300,00 (fls. 11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
É isto o que consta de fls. 4/5, 7/8, 11, 14,
25/37, 71/72, 117/121 e dos vídeos anexados ao termo de audiência
de fl. 283.
Assim, diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente
justificada a condenação imposta a EDUARDO, por furto.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena
básica aplicada a EDUARDO, foi fixada acima do mínimo legal, ou
seja, em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-
multa, no limiar, e assim deve permanecer, porquanto a Juíza
sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu exacerbá-la,
em obediência aos ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo.
Depois, acertadamente, a Magistrada a quo
não compensou a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão. Conforme dispõe o artigo 67 do Estatuto Repressivo, a
reincidência é uma circunstância preponderante, aumentando, assim,
de 1/6 o castigo, que passou a somar 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, o que foi
tornado definitivo, à míngua de outras causas modificadoras.
Por fim, registro que a fixação do regime
inicial semiaberto para o início do desconto da sanção corporal não foi
a providência mais adequada. Tratando-se de criminoso reincidente,
entendo que a opção pelo regime inicial fechado teria sido a melhor.
Todavia, esse equívoco contou com o aval do Promotor, de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
nada mais se pode fazer.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator